Tribunal: TJDFT
Processo: 0703091-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAIS PROCESSO: 0703091-24.2019.8.07.0001 RECORRENTES: RAIMUNDO AUGUSTO OLIVEIRA LOBÃO, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDOS: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, RAIMUNDO AUGUSTO OLIVEIRA LOBÃO DECISÃO Esta Presidência inadmitiu os recursos especiais interpostos por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE (ID 17373740) e por RAIMUNDO AUGUSTO OLIVEIRA LOBÃO (ID 17373741), situação que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Superior por este último. A GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE não interpôs agravo ao STJ (certidão ID 18119727). O Superior Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo de RAIMUNDO AUGUSTO OLIVEIRA LOBÃO permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito nos recursos especiais 1.812.301/SC e 1.822.171/SC (Tema 1.046), afetados para a uniformização do entendimento acerca da “possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 24140208). Assim, remetam-se os autos ao SERECO para que mantenha sobrestado o recurso especial de ID 16275781. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031